Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. COISA JULGADA. QUESTÕES PREJUDICIAIS FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. II - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. AUSÊNCIA. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO NÃO CONHECIDO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. III - DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE PREVISÍVEL, MAS NÃO DESEJADA, NO DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRATEMPO NATURAL À VIDA MODERNA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Proferida decisão interlocutória em que rejeitada a alegação de que operada está a prescrição e a decadência do direito do autor, cumpria à parte ré ter manejado, em tempo oportuno, o competente recurso de agravo de instrumento, com base no inciso II do art. 1.015, por se tratar de questão de mérito. Não tendo se insurgido contra dito pronunciamento judicial por meio do recurso cabível, não pode o réu/apelado se utilizar das contrarrazões recursais que apresentou em apelação interposta pelo autor como sucedâneo recursal, mesmo porque inviável o reexame da questão já preclusa relativa à prescrição e à decadência.

2. O pleito meramente referenciado em capítulo destinado à formulação dos pedidos recursais desacompanhado dos motivos de fato e de direito pelos quais o recorrente pretende a reforma da sentença de parcial procedência não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

3. Dano moral. Uma vez firmada relação negocial, conquanto esperado o cumprimento adequado de todas as obrigações ajustadas, é certo que eventual inadimplemento não foge à previsibilidade, tanto que ajustam os contratantes penalidades a serem impostas a quem descumpra o avençado. Assim, a situação vivenciada pelo consumidor de perturbação de sua tranquilidade pela quebra de confiança na lealdade da cocontratante inserida está nos normais dissabores e contratempos da vida contemporânea para quem atua na seara financeira do mercado de consumo. Dano extrapatrimonial não verificado.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.